Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-25.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805101-25.2022.8.14.0009

APELANTE: DANILO ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. 1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA LEITURA DA DENÚNCIA, BEM COMO ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE A
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 204 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. Prejuízo concreto não demonstrado.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Rejeição. 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. E
videnciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como através do depoimento extrajudicial das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais. Condenação mantida.
2.2. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
– IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJE/PA. Precedentes do STJ. 2.3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. 2.4.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ. 2.5. PEDIDO DE RETIRADA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM SEDE DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. Para que a indenização civil seja fixada na sentença condenatória criminal, deve haver o contraditório entre as partes, bem como elementos suficientes para quantificar o dano causado pela infração. Condenação por dano moral estipulada sem a fundamentação devida, restando imperiosa a sua exclusão. 2.6. READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. Juízo sentenciante que estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA, BEM COMO READEQUAR O VALOR DA PENA PECUNIÁRIA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO ROSA DA SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I
do CP,
cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, além da fixação da indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada vítima.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia, bem como, ainda em sede preliminar, arguiu a nulidade processual face a
inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento. No mérito, requereu
a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pugnou pelo
decote da majorante de uso de arma de fogo
em razão da não apreensão do artefato
, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP valorada negativamente, a
retirada do valor fixado a título de indenização por dano moral, bem como a readequação do valor da pena pecuniária.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Noticiam os autos de Inquérito Policial que no dia 07 de dezembro de 2022, no período noturno, por volta das 18hs15min, o denunciado DANILO ROSA DA SILVA, em concurso de pessoas com o indivíduo de alcunha “TETE”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu pertences das vítimas Fabiola Fernanda Athayde Ribeiro, Otavio Correa da Silva Neto e Robson Nonato Nunes.

Os ofendidos relataram que, por volta das 18hs15min, saiam do serviço, no Colégio Primeira Infância, situado no Bairro Perpétuo Socorro, quando dois indivíduos se aproximaram, em uma motocicleta sem placa, ocasião em que um dos assaltante desceu da motocicleta, visivelmente alterado, sacou uma arma de fogo, encostou o revolver na cabeça de Robson e ordenou que lhe entregasse o aparelho celular, o que foi feito pela vítima, ato contínuo, o assaltante se voltou para Otávio e Fabiola, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu que as vítimas lhe entregasse seus aparelhos celulares, ameaçando atirar, caso elas corressem, assim, os assaltantes fugiram do local levando os aparelhos celulares das vítimas.

As vítimas Fabiola Fernanda Athayde Ribeiro e Otavio Correa da Silva Neto informaram as características do indivíduo que anunciou o assalto, ressaltado que o capacete deste estava sem viseira e que ele possuía tatuagem no pescoço, além disso, Fabiola detalhou que o assaltante trajava blusa de manga comprida azul e calça jeans, fato conformado pelo ofendido Robson Nonato.

Em sede policial, diante das características narradas pelas vítimas, foram apresentadas algumas fotográficas, tendo os ofendidos reconhecido DANILO ROSA DA SILVA, como sendo o indivíduo que anunciou o assalto.

Diante disso, a Polícia Militar passou a realizar diligências em busca do suspeito, logrando êxito localizar DANILO que estava na posse de dois aparelhos celulares (IPHONE 11, COR BRANCA, 128GB E SAMSUNG GALAXY A03S), pertencentes as vítimas Fabiola Fernanda Athayde Ribeiro e Otavio Correa da Silva Neto, na ocasião, também foram apreendidas as roupas usadas pelo assaltante (blusa de manga comprida azul, calça jeans azul escura, além de uma bermuda jeans preta), conforme Termo de Apreensão de Id. 83398940 - Pág. 9, o aparelho celular de Robson Nonato Nunes não foi recuperado.

Em sede policial o acusado DANILO ROSA DA SILVA confessou os fatos a si imputados, afirmou que cometeu o delito em companhia do nacional de alcunha “TETE”, que

a arma de fogo utilizada no crime pertence a “TETE”, que “TETE” mora em Belém e não sabe declinar o nome deste.

Os indícios de autoria e prova da materialidade estão demonstrados pelas provas carreadas ao feito, através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, Auto de Apreensão 83398940 - Pág. 9, Auto de Entrega Id. 83398940 - Págs. 10 e 11, entre outros elementos que compõe o bojo do Inquérito Policial.

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado perpetrou o crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

(...).

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CP,
a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, além da fixação da indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) a cada vítima.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa, preliminarmente,
a declaração de
nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia.

Sem razão a defesa.

In casu,
verifico que em sede da decisão combatida, o magistrado sentenciante já enfrentou de forma escorreita a presente questão, senão vejamos:

(...).

Em sede de preliminar,
a defesa pleiteia a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da leitura da denúncia na presença das testemunhas de acusação e das vítimas que se deu por parte desta magistrada.

No que tange a supramencionada preliminar, entendo que não merece prosperar.

Primeiramente, deve-se ponderar que o momento para se insurgir contra referido ato procedimental seria quando da ocorrência da audiência de instrução e julgamento. Quedando-se inerte a defesa neste momento processual, constato que se configurou a chamada preclusão temporal, não podendo o nobre defensor apontar suposta nulidade em momento posterior ao que se deu o ato processual

impugnado.

Sobreleve-se, ainda, que quando se tratam de testemunhas policiais, que se sujeitam ao cumprimento diário de diversas ocorrências, a leitura da denúncia constitui meio idôneo para que os depoentes possam saber do que se trata o caso ora apurado, de forma a permitir narrativa segura acerca das condutas apreciadas e, até mesmo, evitar confusões por parte dos agentes da lei, tudo em conformidade com o Princípio da Verdade Real.

Destaque-se, ainda, que não há qualquer vedação legal no Código de Processo Penal em relação à leitura da denúncia durante a audiência de instrução criminal, sendo a tese da defesa construção doutrinária que foi absorvida jurisprudencialmente por parcela dos tribunais.

Outrossim, existe entendimento jurisprudencial no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que a leitura da denúncia por parte do Representante do Ministério Público para testemunha durante a audiência não enseja nulidade ou irregularidade, entendimento que pode ser estendido ao Magistrado, in verbis:

(...).

Destaco, ainda, que em sede de Processo Penal incide o princípio do pas de nullité sans grief, de forma que para o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a efetiva comprovação de prejuízo à parte que alega, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Em que pese o Nobre Defensor suscitar que os policiais militares foram influenciados pela leitura da exordial acusatória no momento do depoimento, destaco que não restou comprovado nenhum prejuízo ou indução dos agentes da lei quando da colheita dos testemunhos, não havendo que se falar em prejuízo apto a ensejar o reconhecimento da nulidade processual.

Assim, AFASTO a preliminar suscitada pela defesa, entendendo pela ausência de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

(...).
grifei.

Não obstante o esforço do ora apelante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão combatida, uma vez que não há como concluir, como quer a defesa, que a simples leitura da inicial tenha maculado de qualquer forma os depoimentos prestados em juízo.

Trata-se de depoimento oral, espontâneo e autônomo em relação à inicial acusatória, bem como submetido ao contraditório: tanto defesa como acusação tiveram a possibilidade de questionar livremente as testemunhas e vítimas em audiência, sendo que a leitura da exordial naquele ato não teve o condão de macular o procedimento, nem de infringir prejuízo à defesa do acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962)
. LEITURA
DA
DENÚNCIA
NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
leitura
da
denúncia
na
audiência
de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de
nulidade
de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 2265279 / PR, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/03/2023). Grifei.

A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Por fim, pleiteou a defesa, ainda em sede preliminar,
a declaração de nulidade face a
inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento,
no que novamente não lhe assiste razão.

Ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ademais, imperioso acrescentar que o juízo sentenciante também refutou de maneira escorreita e fundamentada a arguição preliminar em estudo, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

No que tange à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado em delegacia e de contaminação de todas as demais provas do processo, questão que se confunde com o mérito do processo, deve-se ter em conta que o reconhecimento constitui apenas elemento indiciário, produzido na fase inquisitorial, que por si só é insuscetível de inquinar os meios probatórios produzidos posteriormente em sede de contraditório e ampla defesa. Ademais, a jurisprudência perfilha o entendimento de que eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal, in verbis: (...). Assim, mesmo que se reconheça eventual descumprimento das normas do art. 226 do Código de Processo Penal, o que não verifico,

entendo que em caso de vício em sede de inquérito é incapaz de contaminar a ação penal, ainda mais considerando que presentes aos autos outros elementos capazes de incriminar o acusado.
Outrossim, o entendimento dos Tribunais Pátrios é no sentido de que se a autoria puder ser aferida por outro meio de prova, não há

que se falar em nulidade pelo reconhecimento fotográfico supostamente produzido em desacordo com a Norma Adjetiva Penal.
(...).
grifei.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, requereu a defesa, inicialmente,
a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes das testemunhas e vítimas.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que nesse momento, reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

Em audiência, a vítima ROBSON NONATO NUNES, declara:
"Que trabalha na escola Primeira Infância; que estava saindo do trabalho; que estava sentado na frente na frente com as outras vítimas; que o acusado colocou a arma na sua cabeça; que o réu pediu para que o depoente passasse o celular; que seu celular era um Xiaomi que pagou em 10 (dez) prestações de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); que ainda está pagando o celular; que observou a arma; que o artefato foi colocado em sua cabeça; que não conhecia o acusado; que a Fabíola o reconheceu por causa da tatuagem no pescoço; que os policiais prenderam o acusado; que o réu estava de capacete sem viseira; que o local é iluminado; que o local é claro; que provavelmente era arma de fogo”.

Em audiência, a vítima OTÁVIO CORREA DA SILVA NETO, relata:
“Que estavam de saída do serviço; que foram surpreendidos pelo meliante; que o réu apontou a arma para o rosto das vítimas; que o outro comparsa era apenas o condutor da motocicleta utilizada no assalto; que levaram os celulares das três vítimas; que havia pagado R$ 1000,00 (mil reais) no celular; que entrou em contato com a polícia após o assalto; que foi feito o rastreamento do seu celular; que o GPS apontou a casa do acusado; que

cerca de meia hora depois foi encontrado o aparelho; que os dois acusados estavam de capacete; que informações de vizinhos e terceiros disseram que era o acusado que morava no local; que percebeu a tatuagem do denunciado no momento da abordagem; que o acusado tem uma tatuagem no pescoço; que estava claro no momento do assalto; que a arma utilizada foi uma calibre .38 prateada”.

Em audiência, a vítima FABÍOLA FERNANDA ATAÍDE RIBEIRO, aduz:
“Que o assalto foi na frente do seu trabalho; que o crime ocorreu entre18 e 18:30 h; que estava na frente do pátio; que chegaram dois indivíduos; que o acusado veio recolhendo o telefone; que colocaram a arma em sua cabeça; que ficou de frente para o réu; que conseguiu vê-lo; que o réu falou que não era para a depoente olhá-lo, pois iria lhe atirar; que a tatuagem que o autor do assalto tinha era na altura do pescoço; que não sabe quanto tempo durou; que estava muito nervosa”.

Em audiência, a testemunha de acusação GEOVANNI SANTOS DE LIMA, policial militar, assevera:
“Que estava na delegacia registrando ocorrência de crime de invasão de domicílio; que a vítima reconheceu o réu como autor do crime; que foram atrás do réu; que o encontraram na frente de casa, no logradouro público; que o réu negou o crime; que o acusado foi apresentado na Delegacia; que na Delegacia a vítima reconheceu o réu; que não queria nem olhar para ele; que a vítima estava muito nervosa; que a ofendida reconheceu o réu pela tatuagem”.

Em audiência, a testemunha de acusação PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES, policial militar, assevera:
“Que estavam na DEPOL quando da apresentação do acusado; que apresentaram 03 (três) vítimas; que as vítimas não tiveram dúvidas; que a vítima

mulher não teve dúvidas de que o réu foi o autor da prática delitiva; que os aparelhos celulares estavam com o acusado; que ele negou o fato, mas depois confessou o crime”.

O acusado, durante seu interrogatório, NEGA A PRÁTICA DELITIVA.
Aduz em audiência que só lhe prenderam porque supostamente o reconheceram em razão da tatuagem em seu pescoço.

(...).
grifei.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Em sequência, pugnou a defesa pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento das vítimas
, conforme amplamente exposto alhures.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Suplicou ainda a defesa pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP valorada negativamente,

no que novamente não lhe assiste razão.

Da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao ora apelante unicamente as circunstâncias do crime, deslocando a majorante concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria.

Assim, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o juízo
a quo
trouxe a relativa ao concurso de agentes, para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).
grifei.

Dessa forma, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente fora exasperada na primeira fase dosimétrica,
sendo que a defesa ainda se insurge contra o aumento realizado, pugnando pela
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, razão pela qual preservo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, razão pelo qual faço o incremento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo nessa etapa o patamar de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e mais o pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias multa.

No caso dos autos, há de se reconhecer a regra do concurso formal entre os 03 (três) crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, vez que mediante uma única ação se praticou dois ou mais crimes, devendo ser aplicada a regra do art. 70 do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o
quantum
de exasperação no mesmo molde do juízo sentenciante, em estrita observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fração justificada em razão do reconhecimento de três infrações. Assim, considerando que na presente ação foram praticadas 03 (três) infrações penais, a fração de exasperação a ser aplicada é a de 1/5 (um quinto), ficando o ora apelante definitivamente condenado a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em sequência, suplicou a defesa
a retirada do valor da indenização por dano moral fixada na decisão combatida,
no que lhe assiste razão. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

In casu,
conquanto o Ministério Público tenha formalmente requerido a
indenização por dano moral

na denúncia
(ID
13701146 - Pág. 3),
v
erifico que a fixação do valor para reparação dos danos em questão causados pela infração se deu sem a devida fundamentação jurídica, uma vez que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo magistrado
a quo,
conforme se extrai da simples leitura da sentença vergastada, fora fixado sem determinação das extensões e os efeitos do aludido dano, u
ma vez que não fora abordado na instrução processual a sua quantificação,
não explicitando, a decisão hostilizada, a fórmula de cálculo para a obtenção do aludido montante reparatório.

Assim, é impossível ponderar acerca do procedimento adotado para a fixação da indenização civil, sob a luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
INDENIZAÇÃO
. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por
danos
materiais ou
morais
, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).
grifei.

Assim, ausente indicação do valor indenizatório mínimo pretendido na inicial acusatória, bem como que inexistem elementos probatórios suficientes e necessários à correta definição do
quantum
mínimo de reparação do dano moral imposto às vítimas, inviável a sua fixação nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e decoto da sentença o valor da indenização arbitrada,
nos termos supra expendidos.

Por fim, pugnou a defesa pela
redução da pena pecuniária,
no que, novamente, lhe assiste razão, pois, verifico que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico acompanhando o cálculo da pena corpórea, motivo pelo qual redimensiono a sanção pecuniária, para 71 (setenta e um) dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
para retirar o valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como readequar o valor da pena pecuniária, redimensionando-a para 71 (setenta e um) dias multa, mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 30/08/2024